Tribunal: TJMT
Processo: 0013988-69.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013988-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (APELANTE), VANESSA DE CARVALHO COSTA - CPF: 021.271.351-56 (VÍTIMA), EDUARDO FREITAS DE LIMA - CPF: 021.111.781-10 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO

– ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO RESTOU BASEADA EM RECONHECIMENTO FEITO SEM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI (ART. 226, CPP) – INVIABILIDADE
–

ATO DE RECONHECIMENTO –

FORMALIDADE –

VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O ACUSADO POR VIA FOTOGRÁFICA E PESSOALMENTE, TUDO POSTERIORMENTE CONFIRMADO EM JUÍZO –

PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES –

INSUBSISTÊNCIA – MANUTENÇÃO IMPERATIVA

– COMPROVADO PELA FARTA PROVA TESTEMUNHAL COMO IMPRESCINDÍVEL A
INCIDÊNCIA DO
CONCURSO
DE
PESSOAS QUE NÃO PRESSUPÕE A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – PRECEDENTES DO STJ
[HC 215.507/SP]
E TJMT
[Ap 68924/2017]
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por falta de prova, se as duas vítimas reconheceram o agente tanto na etapa policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e afirmaram veementemente ser ele a pessoa que as ameaçou, obrigando-as a lhe entregar

a carteira, o dinheiro e o aparelho de telefone celular.

Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu
sozinho para o
reconhecimento, pois o
art. 226, II, do CPP
, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial.

Seguramente demonstrado pela prova judicializada que o acusado agiu em conjunção de vontades e divisão de tarefas ao fim de obterem êxito na prática do roubo, é prescindível que os comparsas do sentenciado não tenham sido identificados, porquanto é sabido que tal fato não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2°, do artigo 157 do Código Penal.

razão pela qual resta delineada a majorante pelo concurso de pessoas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício WARLEN MARCOS DA SILVA

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº. 13988-69.2018.811.0004, (cód. 291706) que julgou procedente a ação penal para condenar o apelante à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, por incursão ao delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II,

do Código Penal, por duas vezes (art. 70, CP) . (Sentença- Id. 18240994 a 18240999)

Inconformada, a Defesa manejou o presente recurso pugnando pela absolvição do réu. Sustenta, para tanto, que a condenação restou lastreada em provas produzidas em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, principalmente porque o acusado fora o único suspeito submetido a reconhecido pelas vítimas, mesmo tendo sido encontrado na companhia de outros usuários de entorpecentes. Subsidiariamente, requer pelo decote da majorante do concurso de agentes. (Id. 18241454 e 18241455)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 18241456 e 18241457)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 19506462)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO TERIA SE BASEADO EM RECONHECIMENTO FEITO SEM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI (ART. 226, CPP). IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O ACUSADO POR VIA FOTOGRÁFICA E PESSOALMENTE, TUDO POSTERIORMENTE CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por WARLEN MARCOS DA SILVA.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sustenta a defesa, prefacialmente, pela invalidade dos reconhecimentos do apelante, ante o alegado descumprimento das exigências previstas na legislação em desconformidade ao delineado no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que houve falha na investigação policial, porque, apesar de se tratar de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nenhuma outra pessoa fora presa em razão dos fatos, mesmo estando o acusado na companhia de outros indivíduos quando da abordagem policial. Ademais, frisa que o acusado nega a autoria do delito.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.18239989)

“[...] Constata-se dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de outubro de 2018, por volta das 22:00 horas, na Rua Salesiano, defronte à prefeitura municipal desta cidade, o denunciado WARLEN em companhia de mais dois meliantes até então não identificados, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, consistente no emprego de uma faca1, 01 (um) aparelho celular LG X Power, pertencente à vítima Vanessa de Carvalho Costa, e 01 (um) aparelho celular iPhone 6S, pertencente à vítima Eduardo Freitas de Lima Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, na sobredita ocasião, as vítimas (marido e mulher) estavam sentados em um banco defronte à prefeitura municipal, momento em que o denunciado WARLEN em companhia demais duas pessoas até então não identificadas, já previamente ajustados, chegaram ali montados em bicicletas e abordaram as vítimas, anunciando o assalto. Em seguida, o denunciado, manuseando uma faca, em companhia de seus comparsas não identificados, ordenaram que as vítimas entregassem os celulares; contudo, diante do fato das vítimas terem exitado em entregar os aparelhos celulares que portavam, o denunciado, então, fez menção de golpeá-las com uma faca, ocasião em que as vítimas temerosas pelas ameaças entregaram os aparelhos celulares para o acusado. No entanto, após o denunciado e seus comparsas não identificados terem partido em fuga daquele local levando os celulares das vítimas, sendo acionada a polícia e repassadas as características físicas e das vestimentas que os mesmos faziam uso; logo depois, a polícia, após realizar algumas diligências, logrou localizar apenas o denunciado WARLEN, o qual ainda estava na posse da faca utilizada por ele para ameaçar as vítimas no momento do roubo. Em seguida, as vítimas fizeram o reconhecimento do denunciado WARLEN como sendo um dos autores do roubo, inclusive, afirmando que teria sido ele o meliante que os ameaçou com a faca no momento da ação delituosa. O denunciado é contumaz na prática de infrações penais, respondendo a outras ações penais, inclusive, com condenação definitiva e pretérita a este fato, sendo, portanto, reincidente (PEP Código186300). [...]”

A denúncia foi recebida em 21/11/2018. (Id. 18240971)

À luz do noticiado, a materialidade delitiva ressoa do boletim de ocorrência nº.

2018.339790 (Id.18240951), do auto de prisão em flagrante (Id. 18239991) e do termo de exibição e apreensão (Id.18239994) constante dos autos.

A autoria, da mesma forma, resta demonstrada, também pelo termo
reconhecimento (Id.18239997) e pelo depoimento das vítimas colhido sob o crivo do contraditório, em juízo.

Neste diapasão, o teor das declarações prestadas pela vítima EDUARDO FREITAS DE LIMA, em juízo:

“[...] Vítima: O rapaz que me abordou chamou os outros rapazes. Eles já pararam na nossa frente fazendo um cerco, onde não tinha como a gente fugir. (...)
Ele insistiu e chamou o Warlen que portava uma faca. MP: Que que ele fez com essa faca? Vítima: O Warlen, ele segurou o meu peito assim pela camiseta, tanto que ficou arranhado depois, ficou a marca no peito. Segurou com a mão e ficava fazendo menção de acertar a faca na minha barriga. MP: Como se ele fosse furar o senhor? Vítima: Isso
. MP: Nessa Hora o senhor passou o celular? Vítima: Foi. (...) Vítima: O meu que tinha caído (celular), minha esposa entregou na mão do rapaz (celular dela) e o terceiro rapaz que estava por detrás levou a minha carteira. MP: Tinha dinheiro nessa carteira: Vítima: Tinha R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), documentos e habilitação. (...) Vítima: Eram três rapazes em três bicicletas. (...) Vítima: O Warlem pegou a chave da moto que era para a gente não ir atrás deles, que começamos a pedir para ele deixar a chave, ai o outro rapaz pegou a chave com o Warlem e jogou longe para dar tempo deles fugirem (...) Vítima: Que passamos as características e os policiais já tinham uma ideia de quem seria. MP: Quando voltou com ele foi feito um reconhecimento para que vocês confirmassem se era aquela pessoa que eles prenderam? Vítima: Foi, foi. Inclusive, no momento da fuga deles, a minha esposa observou que quando ele o Warlem, foi fugir na bicicleta, o chinelo dele apresentou um defeito um problema e quando ele chegou, ela viu e falou é ele mesmo. Ainda falei, que ele estava com um boné preto com detalhe branco. O policial foi na viatura e buscou o boné preto com detalhe branco. (...) Vítima: Nós não queríamos ficar de frente com ele né, então colocou ele lá e falou olha aqui pela janela, foi no que a gente viu.
MP: Ai o senhor reconheceu como sendo o Warlem junto daqueles e que apontou a faca. Vítima: Ele foi o que estava com a faca.
MP: As roupas eram as mesmas, o chinelo estava com grampo, vez que teria arrebentado. Vítima: ‘Gesto positivo com a cabeça’. MP: O boné tava na viatura. Vítima: Quando ele chegou estava sem o boné. Nisso a gente falou que ele estava com boné preto e detalhe branco. O policial foi lá e pegou ‘é esse’ falei ‘é’. MP: E as características eram as mesmas? Vítima: Eram as mesmas.
MP: Então não houve dúvida? Vítima: Não, não houve dúvida alguma em relação a ele não.
MP: Foi recuperado alguma coisa? Vítima: Nada [...]. (CD – fl. 80).(Negritou-se)

Por conseguinte, a vítima VANESSA DE CARVALHO COSTA, ouvida em juízo, declinou:

“[...] Vítima: Eram três. (...) Vítima: Vieram até a gente, e lá da rua mesmo já vieram falando ‘perdeu, perdeu, passa o celular (...) Vítima: Que o rapaz que ficou na bicicleta veio até no meu marido pois mão no pescoço dele e ficou empurrando ele assim ‘gesto de empurrar’ e pegou a faca e ficou fazendo assim mencionando de furar a barriga dele. (...) Vítima: Que o rapaz que estava com a faca, o chinelo dele deu um problema, né, não sei se arrebentou ou se tinha saído, só sei que ele pegou o chinelo na hora. Era um chinelo preto de correia larga, na hora ele pegou o chinelo e ficou mexendo (...)
Vítima: Eu expliquei tudo, eles mostraram uma foto e disseram ‘um deles é esse daqui’ aí eu falei é exatamente o que estava com a faca. Falei é esse daí mesmo que estava com a faca.
Aí ele perguntou como ele estava, e respondi que ele estava com a camiseta escura, de boné e bermuda, todos os três. MP: Então mostraram a imagem por um celular? Vítima: Isso, os policiais (...)
MP: Eles conseguiram localizar essa pessoa? Vítima: Isso. MP: Que estava com a faca? Vítima: Isso. (...) MP: Vocês fizeram o reconhecimento? Vítima: Isso. Eu olhei e reconheci. MP: Ele chegou com a mesma roupa que estava? Vítima: Com a mesma roupa que estava (...)
Vítima: Realmente o chinelo dele estava arrebentado até com um arame. (...) Vítima: Que nada foi recuperado. [...].”(Negritou-se)

Observe-se que os depoimentos ressoam contundentes e harmônicos, de modo que, com referência ao
reconhecimento realizado em sede policial, disseram ambos os ofendidos que reconheceram o apelante como o agente que portava a faca utilizada no crime.

Ademais, declinou a testemunha Policial Militar FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, quando ouvido em juízo, os seguintes fatos:

“[...] Testemunha: Que teve a informação desse acontecimento. A vítima relatou as características. Que por motivo nosso que a gente trabalha com checagem e abordagem de pessoas de alguns cidadãos, tiramos foto e mandamos para o cadastro de reconhecimento do pessoal da inteligência da Polícia Militar. Que pelas características foram mostradas algumas imagens para ver se parecia ou era essa pessoa, nisso a moça apontou ele. Depois disso começamos a realizar rondas e buscas no intuído de encontrar ele. MP: Com essas características repassadas, vocês localizaram o Warlem e ele foi levado para a delegacia. Ali houve o reconhecimento? Testemunha: Sim, teve dois momentos na central de atendimento através de um vidro. Ele foi reconhecido, bem como na Polícia Civil na Delegacia, nesse não participei. (...) Testemunha: Com ele foi encontrado uma faca [...]”. (CD – fl. 88).

De teor aparelhado, a testemunha Policial Militar EDVALDO MOREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, ouvido em juízo, disse:

“[...] Testemunha: Que a vítima reconheceu ele na central. MP: Então a vítima o reconheceu? Testemunha: Que com ele no local foi encontrado uma faca. (...)Testemunha: Que a faca estava embaixo de um colchão próximo dele. (...) MP: As vítimas o reconheceram? Testemunha: Sim. [...].” (CD – fl. 94).

Destarte, o reconhecimento pessoal realizado posteriormente apenas ratificou o procedimento do reconhecimento realizado em sede policial, havendo confirmação em juízo, de forma segura.

Como bem destacou a sentença vergastada, a palavra da vítima mostra-se suficiente para a caracterização da autoria. De modo que, sua negativa resta isolada nos autos, não tendo a defesa produzido prova apta a ilidir as declarações das vítimas.

No que concerne à alegação de inobservância das formalidades do
artigo 226, do código de processo penal
, tampouco merece acolhida a tese defensiva, porquanto,

é cediço que a norma apenas recomenda que o
reconhecimento dos réus se dê junto a outras pessoas, não fixando uma obrigação capaz de ensejar a
nulidade, acaso não observada.

In casu
, a autoridade policial procedeu consoante dispõe o aludido artigo 226 do CPP, eis que pediu para que os ofendidos descrevessem as pessoas a serem reconhecidas, e, em seguida, mostrou-lhes o memorial fotográfico dos suspeitos, sendo apenas um deles apontado como autor do crime [Warlen]. E, por fim, após a apreensão do suspeito, colocaram-no para ser reconhecido pessoalmente, determinando-se a lavratura do respectivo auto de reconhecimento pessoal, consoante se observa no Id. 18239997.

É tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrito cumprimento das formalidades do sobredito artigo quando o ato é realizado pela vítima, com segurança, sob o crivo do contraditório.

A respeito, já se decidiu que,
“mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida.”
(JSTF 238/258).

Nesse sentido, também a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que deve ser adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.2. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.IRRELEVÂNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS.1. A simples divergência em um número constante do mandado de busca e apreensão, que evidentemente constitui um erro material, não é suficiente para macular a diligência, já que foi realizada no endereço correto dos investigados, local em que foi encontrado o veículo que teria sido utilizado na prática do crime.
NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL.

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM

MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento da paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos. (...)
(HC 252.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015) (Negritou-se)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012).
2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, ‘no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.’ 3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito.4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
5. No reconhecimento pessoal do agente, a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, em si, nulidade da instrução criminal. Precedentes.

6. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.7. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (HC 215.507/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013)(Negritou-se)

No mesmo sentido, tem-se jurisprudência dos Tribunais:

"[...] Não obstante, o fato de o réu não ter sido colocado ao lado de outras pessoas no momento do reconhecimento não invalida o ato, tendo em vista que o art. 226, em seu inciso II, apenas traz a possibilidade de inclusão de outras pessoas, não devendo, portanto, ser considerado como requisito fundamental. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: `Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança `se possível", sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial.'" (TJPR ­ 5ª C. Crim. ­ AC nº 823.473-7 ­ Rel. Juiz Subst. em 2º Grau Rogério Etzel ­ DJ 21/03/2012).

Destarte, verifica-se que a validade da prova obtida não será maculada pela eventual inobservância do referido dispositivo, segundo o entendimento pacificado pela jurisprudência, de modo que, não há que se cogitar a absolvição do apelante, notadamente porque eventual inobservância ao rito do artigo 226 do CPP, por si só, não gera nulidade e nem tampouco invalida a prova, porquanto, no presente caso, restaram sobejamente judicializadas.

Avançando no tema, resta evidenciada a majorante pelo

concurso de agentes, porquanto é assente na jurisprudência do Pretório Excelso a dispensabilidade da captura dos demais agentes delitivos, à incidência da majorante atinente ao concurso de pessoas quando a multiplicidade de agentes delitivos resultar firme das provas testemunhais como,
in casu
, carreado nos autos.

Assim, improcede o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes, posto que as vítimas confirmaram essa circunstância em ambas as fases processuais. Ou seja, a condenação pelo crime de roubo em sua forma majorada resta justificada nos autos a partir da prova testemunhal, nos termos da jurisprudência deste E. TJMT,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – DESCABIMENTO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INVERACIDADE DA ACUSAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO.
Conquanto o comparsa do sentenciado não tenha sido identificado, é sabido que tal fato não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2°, do artigo 157 do estatuto repressor, ainda mais quando a vítima, em ambas as fases processuais em que foi ouvida, revela de forma coerente e segura que foi abordada por um indivíduo e seu comparsa, e nenhum suposto motivo de que teria interesse em prejudicar o apelante foi trazida a lume.”
(Ap 68924/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).(Negritou-se)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto em benefício de
WARLEN MARCOS DA SILVA
, mantendo-se a r. sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020